Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-12.2019.8.11.0111
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-12.2019.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FRANCISCA HOLZ - CPF: 842.103.461-87 (EMBARGANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FRANCISCA HOLZ - CPF: 842.103.461-87 (EMBARGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DA SEGURADORA EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR
–
ERRO
MATERIAL –
CONSTATAÇÃO
–

PREQUESTIONAMENTO
–
EMBARGOS
DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DA SEGURADORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

1.
Constatada
a existência de
erro material
no acórdão
há que ser acolhido os embargos de declaração neste tópico para
que seja sanado o vício presente
.

2. Verificada a existência de omissão
com relação
a entrega da documentação necessária a transferência do salvado livre e desembaraçado e a indicação do índice de correção monetária
,

o acolhimento dos embargos de declaração
nestes pontos
é medida que se impõe.

3. Ausentes os demais vícios apontados devem ser rejeitados os embargos de declaração nestes pontos.

4. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

5.
Embargos de declaração da parte autora acolhido sem efeitos infringentes.

6.
E
mbargos de declaração da seguradora acolhidos
parcialmente,
co
m efeitos
infringentes.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRª
DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ambas as partes
contra o acórdão que, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso interposto
por

MARIA APARECIDA FRANCISCA HOLZ

contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
,
para reformar a sentença
e julgar procedente
s
os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária referente à perda total do veículo avaliado
à
época na Tabela Fipe em
R$ 41.433,00 (quarenta e um mil quatrocentos e trinta e três reais),
devidamente
corrigido desde a data do acidente (07/08/2018)
e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.Ainda, conden
ar
a seguradora ao pagamento das custas processuais em sua integralidade
e ao
pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
fixados
em 10% do valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC
.

RECURSO DA PARTE AUTORA -
MARIA APARECIDA FRANCISCA HOLZ

Em suas razões recursais (ID
254888669
), sustenta a parte autora, ora embargante, que o julgado incorre em
erro de digitação

ao argumento de que o recurso de apelação foi provido, todavia, constou na ementa que a sentença foi mantida quando na realidade ela foi reformada
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que
seja sanado o erro de modo que a ementa esteja conforme o voto.

Sem manifestação da parte embargada (ID
264809760
).

RECURSO DA SEGURADORA -
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

Sustenta a seguradora, ora embargante
,
que o acórdão incorre em obscuridade já que a fundamentação destoa completamente do material probatório, o qual comprova a embriaguez do condutor do veículo segurado, somado ao fato de que ao contrário do que constou no julgado
,
o laudo da Politec não foi conclusivo
,
tendo em vista
a indicação de que provavelmente o veículo do terceiro teria mudado de faixa e colidido com o carro da autora.

Afirma ainda que o acórdão apresent
a
omissão por não ter mencionado que nos casos de perda total do veículo segurado deve entregar a documentação do salvado livre e desembaraçada
,
para que seja realizada a transferência de propriedade do bem sinistrado.

D
efende ainda a existência de omissão com relação ao índice de correção monetária a incidir sobre o valor da condenação a partir de 07/08/2018.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído efeito modificativo, julgando procedente o recurso de apelação
com a, consequente improcedência dos
pedidos formulados na inicial. Ao final, manifesta concordância com relação ao erro material apontado pela parte autora em seu recurso (ID
256674282
).

Sem
contrarrazões
(ID
264809760
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA.
SRª
DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim,
pre
sentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

1.

DA OCORRÊNCIA DE
ERRO MATERIAL

Da análise detida do acórdão embargado contata-se que o julgado incorreu em erro material, pois apesar de constar no voto o provimento do recurso de apelação interposto pela parte autora, consta na ementa que a sentença foi mantida, conforme abaixo transcrita (ID
251167161
).

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DA SEGURADORA EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA– EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a ausência de causa excludente da responsabilidade da seguradora, imperiosa sua obrigação ao pagamento da indenização securitária do veículo segurado nos termos da apólice para a hipótese de perda total.

2. Recurso
provido.-

”

Isso porque,
a

obscuridade
se evidencia “quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

E
xtrai-se das razões recursais que
a seguradora insiste em afirmar ser inequívoco nos autos a embriaguez do condutor do veículo segurado, além de defender que o laudo emitido pela Politec não pode ser considerado conclusivo afirmando ter sido indicado pelo perito que provavelmente o veículo do terceiro tenha mudado de faixa ocasionando o acidente.

Ora, todos estes pontos foram devidamente analisados quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela parte autora, concluindo-se pela inexistência de prova inequívoca da suposta embriaguez, bem como na demonstração de que o laudo emitido pela Politec foi conclusivo ao corroborar a narrativa fática.

Assim, evidente a ausência de qualquer vício no julgado
com relação a estes pontos, sendo
clara
a
intenção da parte embargante em ver reapreciad
o que já foi
decid
ido
quando do julgamento do recurso de apelação
.

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte,
esta
deve
se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desta forma a
rejeição dos embargos com relação a estes pontos
é medida que se impõe.

3. DA
ALEGADA
OMISSÃO

Consoante relatado
,
defende a seguradora embargante que o acórdão ora impugnado se mostra omisso com relação
à
ausência de indicação do índice que correção monetária
a incidir sobre a condenação, bem como no tocante
à
necessidade de entrega dos documentos necessários a transferência do salvado.

Analisando detidamente o acórdão embargado
,
verifica-se que de fato o julgado foi omisso com relação a es
s
es pontos.

Assim,
havendo omissão no acordão quanto ao índice de correção a incidir sobre a condenação e a necessidade de entrega da documentação para transferência do salvado
,

o acolhimento dos embargos
nestes pontos é
medida
que se impõe
.

Portanto, sendo incontroversa a perda total do veículo segurado
para que seja
autorizado o levantamento

d
o valor da indenização devida pela seguradora à segurada
,

esta deve proceder a entrega de toda documentação necessária
à
transferência do veículo

sinistrado
para a propriedade da seguradora.

Destaca-se ainda que,
o salvado deve estar livre e desembaraçado, pois caso seja constatada a existência de eventuais débitos sobre o veículo sinistrado
, tais como multas, impostos e eventual saldo devedor
referente
à

existência de
financiamento
já que não há nos autos a informação acerca da quitação do veículo, tais valores deverão ser abatidos da indenização devida.

No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA SEGURADORA EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGADA EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR SEGURADO – CLÁUSULA EXPRESSA QUE PREVÊ A EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA HIPÓTESE DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECUSA INJUSTIFICADA – ÍNDICE DE CORREÇÃO INPC – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – PERDA TOTAL DOVEÍCULO– NECESSIDADE DE ENTREGA DOSALVADOE DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação doseguro, bem como a ausência de causa excludente da responsabilidade da seguradora, imperioso reconhecer a obrigação da apelante ao pagamento da indenização securitária doveículoque teve perda total, no percentual de 100% da tabela Fipe, nos termos da apólice.

A recusa injustificada da seguradora caracteriza dano moral indenizável, pois ao autor se viu obrigado a pleitear judicialmente o pagamento da indenização, o que sem dúvida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Comprovada a perda total doveículosegurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar osalvado

(veículoe toda a documentação necessária para atransferência) a fim de que seja paga a indenização pretendida.

O índice de correção monetária aplicável é o INPC, amplamente adotado nos precedentes deste Tribunal, sendo mais
adequado para a reposição do valor da moeda frente à inflação.

Nas obrigações contratuais, como é o caso dos autos, os juros de mora devem incidir a partir da
citação.-
”

(N.U 0000154-37.2015.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)
.

Com relação ao índice de correção monetária
,

os embargos
declaratórios
devem ser acolhidos
para o fim de sanar a omissão apontada,
devendo
incidir
na condenação imposta à seguradora a TAXA SELIC, de acordo com a modificação introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30/08/2024, conforme dispositivo lega
l
abaixo colacionado.

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

Há que esclarecer
ainda que,
em observância ao que dispõe a Lei nº 14.905/2024
a taxa de juros aplicável a espécie, assim como o índice de correção deverão atender a nova redação dos artigos 389 e 406,
ambos do Código Civil
para que sejam aplicados os índices legais corretos em atendimento
à
legislação vigente.

Isso porque, a correção monetária e os juros de mora compreendem a matéria de ordem pública
que autorizam a sua correção
de ofício sem configurar
reformatio in pejus.

Nesse sentido vejamos o que dispõe o artigo 406 do Código Civil:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1ºA taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2ºA metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3ºCaso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

Desta feita,
o acolhimento dos embargos de declaração
nes
s
es pontos
é
medida
que se impõe
.

4. PREQUESTIONAMENTO

Com relação ao prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Neste sentido,
acolho os embargos de declaração oposto pela parte autor
a
, sem efeitos infringentes,
para
que
na ementa do acórdão
ONDE SE LÊ:

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DA SEGURADORA EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA– EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.
[...].”

LEIA-SE:

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DA SEGURADORA EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA– EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR –

RECURSO PROVIDO.
[...].”

Ainda,
acolho parcialmente os embargos declaratórios opostos pela seguradora
,
com efeitos infringentes,

para:

a)
Determ
inar que incida sobre a condenação imposta à seguradora
o índice IPCA a título de correção monetária e a TAXA SELIC no que se refere aos juros moratórios
a partir da vigência da Lei nº 14.905/
2024
;

b)
D
eterminar que a indenização securitária devida pela seguradora
à
segurad
a
se
ja

liberada
somente depois da entrega
de todos os documentos necessários
à transferência de propriedade do salvado à seguradora, devendo estar o veículo sinistrado livre e desembaraçado
de modo a possibilitar o trâmite legal.

c) Autorizar que, caso
seja constatada a existência de eventuais débitos sobre o veículo sinistrado, tais valores deverão ser abatidos da indenização devida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025